Tribunal: STF
Processo: Pet 10384
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL.



    1. Ressente-se o presente pedido de requisito essencial para o deferimento da antecipação de tutela recursal: a probabilidade de êxito do recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).